Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-69.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-69.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIO ROBERTO MARTINS Advogado(s): Ícaro Queiroz de carvalho registrado(a) civilmente como DILMA PESSOA DA SILVA, ICARO QUEIROZ DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE FIRMADA NO TEMA 1150 DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISTINÇÃO ENTRE GESTÃO DE ÍNDICES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA NATUREZA DOS DÉBITOS – VÍCIO SANADO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que, dando provimento ao apelo da parte autora, anulou a sentença de origem por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para realização de perícia contábil. O Embargante alega omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, sustentando que a pretensão da parte autora, embora alegue saques indevidos, recairia sobre a correção monetária (índices), matéria de responsabilidade da União (Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP), conforme o Tema 1150 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva à luz do Tema 1150 do STJ e, em caso positivo, se o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na atual fase processual. III. Razões de decidir Omissão verificada e suprida. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, cabendo à União a legitimidade apenas quanto à fixação de índices de correção. Tendo a petição inicial fundamentado o pedido na ocorrência de "desfalques" e "saques indevidos", a legitimidade passiva da instituição financeira se sustenta in status assertionis. A alegação de que os cálculos do autor dissimulam mera revisão de índices é matéria de mérito que depende de prova técnica. Mantém-se a anulação da sentença para a realização de perícia contábil, justamente para elucidar se houve falha no serviço (responsabilidade do Banco) ou apenas aplicação de índices oficiais (responsabilidade da União). IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, integrando a fundamentação ao julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o dispositivo do acórdão embargado que determinou a realização de prova pericial. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8001038-69.2023.8.05.0201, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado MARIO ROBERTO MARTINS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, suprindo a omissão apontada para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e manter a determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA